Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-04.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705831-04.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TASSIA HELANE SARAIVA DE ARAUJO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESERÇÃO A ré/apelante, Tassia Helane Saraiva de Araujo, interpôs agravo de instrumento sem juntar o comprovante de pagamento do preparo ou demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Devidamente intimada (ID 30237251), quedou-se inerte. Assim, não conheço do agravo de instrumento por ser deserto. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator